Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705395-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUBENS BRANDAO TELES, EDSON FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 66311220, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação do réu EDSON FERREIRA DA SILVA. Diante disso, INTIME-SE novamente o réu, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu advogado, Dr. Ataualpa Sousa das Chagas, OAB/DF 14.484, para apresentar as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal do réu para constituir novo advogado. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar o interesse do réu mediante a apresentação das razões. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora